Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão proferido em apelação cível, que afastou a condenação por danos morais, mas manteve integralmente a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários em razão da exclusão dos danos morais, requerendo a adoção do valor da causa como parâmetro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios diante da exclusão da condenação por danos morais, e, em caso positivo, se é possível sua modificação sem incorrer em reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo recurso de fundamentação vinculada.
4. A omissão relevante, para fins de embargos de declaração, é aquela que envolve ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou por provocação da parte, conforme o art. 1.022, II, do CPC.
5. No caso concreto, o acórdão omitiu-se quanto à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, ainda que tenha acolhido a apelação para afastar os danos morais da condenação, justificando a oposição dos embargos.
6. Contudo, a adoção do valor da causa como base de cálculo, como pretende a embargante, implicaria reformatio in pejus, uma vez que este é inferior ao valor da obrigação de fazer reconhecida na sentença, em prejuízo da parte apelada, o que é vedado em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
(k)